Tribunal: TJDFT
Processo: 0750788-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0750788-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Maria de Lourdes Silva do Carmo Agravado: Banco Bradesco S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria de Lourdes Silva do Carmo (Id. 66720758) contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, nos autos no 0702150-65.2024.8.07.0012. A recorrente manifestou desistência ao recurso (Id. 67440801). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado à recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator